Tribunal: TJDFT
Processo: 0737055-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737055-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Ao agravante SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, nos termos do art. 99, §2o, do CPC ou, no mesmo prazo, providenciar o recolhimento do preparo. Intime-se. Brasília – DF, 22 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora